Tribunal: TJMT
Processo: 1000655-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000655-40.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA
PACIENTE(S): TAMIRES ARAUJO DE SOUSA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de TAMIRES ARAUJO DE SOUSA contra ato comissivo do Juízo 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no incidente processual (No 1001031-94-2021.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – arts. 33, caput ̧ da Lei 11.343/2006 – (ID 72973982).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 3) a paciente é mãe de 3 (três) filhos “menores de 12 anos”, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade provisória à paciente mediante a aplicação de medidas cautelares ou a conversão da custódia domiciliar (ID 72973980), com documentos (ID’s 72973980).
Relatos.
Em 20.1.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Cuiabá, mediante a seguinte fundamentação:
“[...]Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se a autuada permanecer em liberdade (art. 312 do CPP), notadamente ao se considerar que o comércio de drogas nesta Capital tem aumentado muito, e, consequentemente o cometimento dos chamados crimes periféricos, tais como: roubos, furtos e outros, colocando em risco a nossa sociedade, o que nos remete a crer que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 da Lei 12.403/2011 serão inadequadas e insuficientes no caso em apreço.
Desta forma, a manutenção da segregação da autuada atende aos reclamos da ordem pública e também porque, pelo menos por ora, presume-se que em liberdade poderá gerar prejuízos à futura instrução processual e a autuada continuará a delinquir.
Ainda, há que se ressaltar que o delito imputado à autuada é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o pressusposto autorizador do decreto preventivo, previsto no art. 313, inciso I, do CPP.
É certo que, sobretudo em razão da pandemia que atualmente enfrentamos (COVID-19), a prisão cautelar deve ser decretada apenas diante da extrema necessidade, o que vislumbro no caso em tela.
Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de TAMIRES ARAUJO DE SOUSA, qualificada nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do CPP e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão” (Jamilson Haddad Campos, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de aproximadamente 2kg (dois quilos) de cocaína [TJMT, Enunciado Criminal 25].
Por sua vez, a quantidade considerável da cocaína apreendida e sua natureza mais nociva, somados aos indicativos de tráfico interestadual de entorpecentes [presa em flagrante em linha comercial Cuiabá x Goiânia], demonstram risco social e “evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (STJ, RHC 130.797/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 31.8.2020).
Quanto à substituição da custódia preventiva pela domiciliar, a paciente comprovou ser mãe das crianças Caique Vitor Araujo de Sousa [5 (cinco) anos – ID. 72973986], Caio Vinicius Araujo de Sousa [2 (dois) anos – ID. 72973987] e Maria Helena Araujo de Sousa [11 (onze) meses – ID. 72973988], a qual está em fase de amamentação (ID 72973988).
Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).
Ademais, o c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.
No caso, sopesada a idade dos filhos da paciente, a condição de lactante e o endereço certo [Rua São Francisco, 56 Bairro Trizidela - Davinópolis/MA - 65927000 – ID 72973989], impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227).
Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:
“[...] Se demonstrado nos autos, com concretude, a imprescindibilidade da presença da paciente nos cuidados com o filho menor de 6 anos de idade, dada sua condição de lactante, mister conceder-lhe a prisão domiciliar mediante cumprimento de medidas cautelares alternativas que, por certo, estabelecem tratamento menos gravoso que a prisão preventiva e são pertinentes e adequadas ao caso concreto (art. 318, III, c/c art. 318-B, do CPP)” (HC N.U 1020840-36.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 17.11.2020).
Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CP, art. 318-A).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar da paciente, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [Rua São Francisco, 56 Bairro Trizidela - Davinópolis/MA - 65927000 – ID 72973989] sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).
Ao Juízo singular, OFICIE-SE para cumprimento da decisão, facultadas informações, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO